Tribunal: TJDFT
Processo: 0714611-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. ROL TAXATIVO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DISTRIBUIÇÃO DURANTE O PLANTÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO OU CULPA GRAVE DO AUTOR. MEDIDA DESARRAZOADA. ANÁLISE DA NATUREZA URGENTÍSSIMA DA MEDIDA. ATRIBUIÇÃO INERENTE AO PLANTONISTA.
1. As situações de caracterização objetiva de litigância de má-fé estão previstas em numerus clausus, no Código de Processo Civil, não comportando ampliação.
2. A configuração da litigância de má-fé demanda a existência de má-fé, dolo ou malícia. Precedentes do colendo Superior Tribunal de justiça.
3. Hipótese em que a decisão agravada pautou a condenação do agravante por litigância de má-fé simplesmente por considerar que o pedido demandado não se amoldava à situação de natureza urgentíssima prevista pelos atos normativos desta Eg. Corte de Justiça. 3.1. O reconhecimento negativo da natureza urgentíssima da medida impõe ao magistrado o encaminhamento da ação ao juiz natural, não ensejando, assim, condenação por litigância de má-fé, porquanto ausentes elementos capazes de demonstrar o dolo ou a culpa grave do agravante em prejudicar a parte adversa. Precedentes desta e. Corte.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.